Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708550-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 25819513, eis que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por força da decisão de ID 24534961, contra a qual a parte agravante não se insurgiu. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora